Tribunal: TJES
Processo: 5001236-73.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001236-73.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENTIL GOMES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001236-73.2023.8.08.0008

RECORRENTE:

GENTIL GOMES DA SILVA.

RECORRIDO:

BANCO BRADESCO S/A
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

CHRISTINA ALMEIDA COSTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFERIDA AJG. COBRANÇA DE CESTA DE SERVIÇOS. RESOLUÇÃO 3.919/2010 DO BACEN. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO FAZ PARTE DA CESTA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. CONSUMIDOR UTILIZOU A MODALIDADE CONTRATADA. DETERMINAÇÃO PARA MIGRAR A CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR PARA PACOTE BÁSICO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito, indenização por danos morais por cobranças indevidas de tarifas bancárias ajuizada por
GENTIL GOMES DA SILVA
em face do BANCO BRADESCO S/A.

Em síntese,
alega a parte autora que é cliente do banco requerido e que possui conta para receber benefício previdenciário de aposentadoria. Aduz que vem sofrendo descontos referentes à tarifas bancárias indevidas, denominada “cesta de serviços”.

Afirma que não deu sua anuência para tal tarifa. Diz ter solicitado o cancelamento do pacote de serviços bancários, bem como a consequente cessação dos descontos, deixando registrado pelo termo de não adesão à Cesta de Serviços no dia 09 de maio de 2023 (ID nº 6690676).

Declara que solicitou os extratos bancários de 2009, ano em que a conta foi aberta, até o presente ano, porém o banco réu forneceu somente de janeiro de 2021 a 2023.

Assim, pede o cancelamento da cesta de serviços, devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
DECLARO a prescrição dos contratos anteriores a 09 de maio de 2018, e JULGO IMPROCEDENTES
os pleitos inaugurais.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6691097 o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a contestação foi genérica e pela ausência de provas por parte da requerida. Ademais, aduz pela ausência de utilização das cestas de serviço, uma vez que o autor é iletrado, idoso e extremamente debilitado, impossibilitando-o de fazer qualquer tipo de movimentação que não fosse sacar valores. Por fim, requer a indenização por danos morais e materiais com repetição do indébito em dobro.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, em observância ao conjunto probatório analisado, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso.

A Resolução 3.402/06 trata sobre o tema em discussão, determinando ser indevida a cobrança de tarifas “na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares”.

Sabe-se que tais cobranças realizadas são ilegítimas ao tratar-se de conta unicamente para recebimento de benefícios. Ocorre que, em análise aos autos verifica-se que o recorrente utilizou sua conta para realizar empréstimos pessoais, como bem detalhado em ID nº 6691088.

Assim, a conduta do prestador de serviço se perfez legítima, uma vez que, de acordo com a Resolução 3.919/2010 do BACEN, a cesta de serviços essenciais gratuita
inclui quatro saques mensais, duas transferências entre contas da própria instituição, duas vias de extratos impressos e dez folhas de cheque, ou seja, não permite empréstimos pessoais.

Por fim, deve o Banco recorrido proceder com a alteração da conta corrente do autor para o pacote de serviços básico, como requerido na exordial, a partir de 09 de maio de 2023 ID nº 6690676.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)